Tribunal: TJDFT
Processo: 0708449-08.2022.8.07.0019
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0708449-08.2022.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: REGINALDO DA SILVA CAVALCANTE RECORRIDO: HAIDE MARIA BORGES DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso inominado interposto por REGINALDO DA SILVA CAVALCANTE em face de sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas ajuizada por HAIDE MARIA BORGES DE ALMEIDA (RECORRIDO). O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do §1o do artigo 42 da Lei n.o 9.099/1995, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à sua interposição, sob pena de deserção, art. 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais, ou seja, o preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado. Na hipótese dos autos, no recurso inominado interposto pelo recorrente não houve o pagamento das custas processuais, sendo acompanhado de pedido de gratuidade de justiça, sob o argumento de hipossuficiência econômica, nos termos do art. 98, §5o do CPC (ID 47306504). A recorrida, em sede de contrarrazões, impugnou o pedido de gratuidade e requereu a improcedência do recurso, com a condenação da recorrente nos ônus de sucumbência recursal (ID 47306559). Por meio do despacho de ID 48261012, o recorrente foi intimado para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas inserir nos autos declaração de hipossuficiência, acompanhada de documentos que comprovem a alegada situação de insuficiência de recursos, tais como CTPS ou última declaração de imposto de renda, contracheque atualizado, bem como extratos bancários dos últimos 3 (três) meses e demais documentos aptos a comprovar a hipossuficiência, ou apresentar os comprovantes de recolhimento das custas iniciais e recursais, sob pena de deserção. No entanto, apesar de intimado, o recorrente deixou transcorrer o prazo in albis, sem manifestação (ID 48567989) Desse modo, INDEFIRO a gratuidade pleiteada, nos termos do art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 11, XIV da Resolução no 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das turmas recursais). Dispõe o Enunciado 115 do FONAJE que "Indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, conceder-se-á o prazo de 48 horas para o preparo". Portanto, intime-se o recorrente para promover e comprovar o recolhimento do preparo recursal no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 18 de julho de 2023. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito